Tribunal: TJMT
Processo: 1019118-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019118-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RODRIGO REZENDE MATOS, RICARDO RODRIGUES DE MATOS, ROGERIO RODRIGUES DE MATOS
AGRAVADO: ADILSON DOCCUSSE
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INDISPENSABILIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019118-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA MANCINI BRANDAO - CPF: 324.171.548-54 (ADVOGADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (AGRAVANTE), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (AGRAVANTE), ADILSON DOCCUSSE - CPF: 105.103.938-02 (AGRAVADO), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INDISPENSABILIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019118-30.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, indeferiu a antecipação da tutela recursal em que os agravantes pretendiam suspender os efeitos da escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios no 4o Tabelionato de Notas da comarca de Rondonópolis/MT, referente a uma área de 267,8181 hectares, localizada em Guiratinga.

Alegam que buscam anular o negócio jurídico realizado entre o seu pai, já falecido, e o agravado porque na ocasião da avença ele (pai) não respondia pelos seus atos.

Aduzem que as terras foram vendidas por preço vil, e foi comprovado que o suposto valor pago retornou para a conta do comprador (agravado),
mascarando todo o ilícito com a lavratura de uma “cessão e transferência de direitos possessórios”
.

Dizem que a área não tem registro, apenas posse efetiva há mais de trinta anos pelo
de cujus
(Joaquim Rezende de Matos).

Afirmam que há indícios de que uma das filhas do Joaquim, juntamente com a companheira dele, ministravam remédios com a finalidade de dopá-lo a fim de obter, sobre os seus bens, vantagens econômicas e negociais.

Argumentam que os 267,8181 hectares foram vendidos por R$320.000,00, porém está avaliada em R$ 2.420.344,71.

Pedem a tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da referida escritura pública.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id n. 107047451.

Contraminuta no Id n. 110093094 em que o agravado pugna por justiça gratuita e faz pedido contraposto para que lhe seja concedida tutela de urgência de reintegração de posse na área em litígio que diz ter sido esbulhada pelos agravantes, assim como a condenação destes em lucros cessantes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os agravantes pugnam por tutela de urgência para suspender os efeitos da escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios no 4o Tabelionato de Notas da comarca de Rondonópolis/MT, referente a uma área de 267,8181 hectares, localizada em Guiratinga.

O pedido foi indeferido em primeira instância, mas foi determinada expedição de ofício ao referido Cartório para anotar na matrícula do imóvel
sub judice
a existência desta demanda.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Os agravantes alegam que seu pai, hoje já falecido, vendeu o imóvel em questão por preço vil e sob efeito de entorpecentes ministrados por outra filha sua e companheiro dela que pretendiam tirar vantagem sobre o patrimônio do genitor e por esse motivo buscam a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Por outro lado, na contraminuta o agravado defende a lucidez do vendedor à época em que o Contrato foi entabulado e a lisura da avença, além de afirmar que o preço ajustado era o praticado naquele momento.

Faz pedido contraposto para que lhe seja concedida tutela de urgência de reintegração de posse na área em litígio que diz ter sido esbulhada pelos agravantes, assim como a condenação destes em lucros cessantes.

Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o negócio jurídico ocorreu em 2017, e o feito foi ajuizado em 2019.

Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos dos agravantes, é indispensável a dilação probatória e os fatos narrados precisam ser analisados com cautela para que se conclua pela presença da verossimilhança das alegações.

Ademais, o negócio jurídico ocorreu em 2017, e o feito foi ajuizado em 2019 e na decisão atacada o juízo
a quo
tomou a precaução de determinar a anotação da existência do feito nas matrículas dos imóveis o que vai preservar o objeto da lide assim como dar conhecimento à terceiro.

Diante disso, é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julg. em 30/09/2020, DJe 02/10/2020).

No que diz respeito aos pedidos formulados pelo agravado, o Agravo de Instrumento tem abrangência restrita, e a matéria devolvida para ser reapreciada no Tribunal é apenas a contida no decisum impugnado. Desse modo, o pedido contraposto, a tutela de urgência para reintegração de posse e a condenação em lucros cessantes devem primeiro ser arguidas e examinadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022